Tribunal: TJMT
Processo: 0006799-70.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006799-70.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS - CPF: 062.189.271-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEMERSON DA SILVA SILVERIO - CPF: 046.806.781-78 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), JONAS DA CRUZ EVANGELISTA (ASSISTENTE), DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 025.602.001-98 (ASSISTENTE), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEMERSON DA SILVA SILVERIO - CPF: 046.806.781-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006799-70.2019.8.11.0015

APELANTE: THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL ALINHADA A QUEBRA DE DADOS – PREQUESTIONAMENTO –

PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
­­–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Constata-se nos autos que o ingresso policial na residência do paciente não ocorreu de forma aleatória, sem fundadas suspeitas de que potencialmente estavam sendo cometidos os delitos de receptação e tráfico de entorpecentes no interior do imóvel. Desse modo, estão configuradas as fundadas razões que legitimam a entrada dos policiais no domicílio do paciente. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar”.
(STJ, AgRg no HC n. 744.556/RO).

A absolvição é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu os crimes de tráfico e de associação para o tráfico que lhe foram imputados na denúncia.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006799-70.2019.8.11.0015

APELANTE: THIAGO HENRIQUE IECKERT RIBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Thiago Henrique Ieckert Ribas, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, assevera que 1) “
a
persecução penal foi iniciada com vício grave e insanável [...], uma vez que a prova, na origem, foi produzida por meio de ilícita invasão domiciliar e sem que haja, por qualquer das testemunhas ouvidas em Juízo, afirmação de terem presenciado autorização para o ingresso na residência do apelante pela guarnição policial
” (sic); 2) não há provas para condenar o apelante; 3) prequestiona “
a matéria, requerendo ao Egrégio Tribunal de Justiça que se pronuncie sobre a mesma, de forma objetiva, explícita e fundamentada
” (sic)
(Id.
184755327 - pág. 1-22).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
184755334 - pág. 1-32
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 185751223 - pág. 1-10).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006799-70.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A princípio, a denúncia imputou a Thiago Henrique o crime de tráfico de drogas, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de abril de 2019, na Rua Alfredo Leans, Bairro Jardim Santa Rita, sim Sinop-MT, Thiago Henrique Ieckert Ribas trouxe consigo e teve em depósito para fins de comercialização 03 (três) porções com massa bruta total de 96g (noventa e seis gramas) de substância entorpecente denominada cocaína e 128 (cento e vinte e oito) porções com massa brita total de 449,4g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e quatro decigramas) de substância entorpece denominada cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares
.

Apurou-se que no dia dos fatos policiais civis receberem informações de que na residência localizada na Rua Alfredo Leans, Bairro Jardim Santa Rita, penúltima casa, em Sinop-MT estaria ocorrendo a comercialização de drogas.

Diante disso, policiais civis se deslocaram até o local informado e, ao estacionarem a viatura em frente à residência, avistaram algumas pessoas empreendendo fuga pelos fundos do imóvel.

Relatou-se que os policiais adentraram à residência e flagraram o indiciado com 03 (três) porções de cocaína e 128 (cento e vinte e oito) porções de maconha, que estavam acondicionadas no interior de uma bolsa de plástico.
[...]
(Id.
184756169 - pág. 74-76).

Posteriormente, o Ministério Público aditou a acusação e incluiu o corréu Demerson da Silva Silvério e atribuiu a ambos o crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (Id.
184756170 - pág. 7-10).

Demerson foi intimado na
forma do art.
392, II, do Código de Processo Penal e não recorreu da condenação (Id.
184755335 - pág. 1, 184755336 - pág. 1-2 e 184755337 - pág. 1).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no auto de constatação de droga (Id. 184756169 - pág. 151-152) e no laudo pericial n. 3.12.2019.56308-01 (Id. 184756171 - pág. 24-31), que atestaram positivo para maconha e cocaína.

Como visto, o apelante invoca a nulidade da condenação, aduzindo que a ‘busca domiciliar’ ocorreu em desacordo com as recomendações legais.

No entanto, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o IPC Claudevan Alves dos Santos descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que esta equipe da DERF SINOP (investigadores Jonas, Claudevan e Diogo),
em investigações contínuas obtiveram informações de que os produtos que foram furtados, referente ao BO 2019.109749. estariam no endereço do dato, que inclusive seria um ponto de tráfico de drogas
.
Diante disso, os policiais se encaminharam para averiguação. Ao estacionar a viatura em frente a referida residência foi notado que algumas pessoas fugiram, pulando o muro e correndo para os fundos da casa.
Já no interior foi flagrado o suspeito em poder de drogas, dentro de uma bolsa de plástico e uma pochete, celulares, dinheiro e relógios. Certo momento o suspeito ficou alterado, reagiu à abordagem, e se negou a obedecer a ordens legais, sendo necessário o uso progressivo da forma e algemá-lo. Com isso foi dado voz de prisão ao mesmo, que foi encaminhado à delegacia, sem lesões corporais. Obs:
trata-se do mesmo local e do mesmo suspeito preso há uma semana, conforme BO 2019.111363, na ocasião por receptação
[...]
(Id. 184756169 - pág. 87-89).

O depoimento de Diogo Poquiviqui de Oliveira foi no mesmo sentido (Id. 184756169 - pág. 91-93).

Na delegacia de polícia, Thiago Henrique negou ter envolvimento no tráfico, dizendo que “
é usuário de maconha há mais ou mesmo 6 anos, que foi até a boca para comprar [...] e que assim que a polícia chegou os donos correram e fugiram
” (Id. 184756169 - pág. 97-101).

Na instrução processual, os investigadores confirmaram as circunstâncias do flagrante.

Após o aditamento da denúncia, eles foram novamente inquiridos e, nessa oportunidade, Claudevan Alves dos Santos detalhou pormenorizadamente o modo como ocorreu a apreensão:

MP: O senhor se recorda desses fatos?

T: Sim.

MP: Então pode contar e só reforçando que a denúncia é contra o Demerson e Thiago, tá?

T:
Na época, houve dois crimes de furto em duas lojas de materiais de construção, com isso dirigimos até o local e conseguimos através do circuito de câmara do local localizar e identificar o suspeito do furto, com isso conseguimos apreender o suspeito, que era um menor na época, e depois da apreensão do menor, ele nos relatou onde ele poderia ter trocado esses objetos oriundo do furto; com isso tomamos diligência até o local,

que fica no bairro Santa Rita, em uma boca de fumo já muito conhecida aqui pelos policiais, ao chegar no local tinha em torno de oito a nove pessoas e eles, ao avistarem a viatura, uns quatro ou cinco ‘correu
’ e o Thiago que era juntamente com o Demerson o dono da droga, ficaram, com isso foi feito a apreensão dos dois juntamente com os objetos; à época. o Thiago, ele como era sócio do Demerson, ele automaticamente era, vamos dizer assim, a parte mais fraca da situação, ele assumiu a droga naquele dia, 128 (cento e vinte e oito) papelotes [...] de maconha, mais pasta-base, e fora os objetos que foram apreendidos;
uma semana antes nós já ‘tinha’ prendido ele também por receptação e tráfico de droga também, e o Demerson já é um velho conhecido também, que a polícia civil já estava investigando ele há dias também, inclusive foi preso com arma anteriormente também
.

MP: Certo, nessa casa moravam os dois, o Thiago e o Demerson?

T: Na verdade essa casa ela é usada para o tráfico de entorpecente, um senhor que era morador da residência, eles iam lá só para vender essa droga, eles passavam uma droga para esse senhor, que esse senhor era um usuário também, o local era só para o ponto de venda de entorpecente.

MP: Certo, com base em que o senhor diz isso, foi pelo que observou lá na casa, que não tinha móveis, foi por relatos de testemunhas, qual a origem dessa informação?

T:
É porque já é um local bem conhecido nosso, pelo fato de já ter batido lá naquela residência inúmeras vezes, ali é a casa do vovô do tráfico, tem a da vovó e tem o do vovô, a do vovô na verdade era aquele cara que ele só ele pega só a droga para usar e ele deixa esses traficantes fazer a venda entorpecente lá na residência dele, até por ser um ponto até estratégico, local de ruim acesso também para a polícia chegar
.

MP E o senhor disse que quando a viatura chegou havia pessoas lá que se dispersaram, que o Thiago teria assumiu a droga, o Demerson ficou no local, vocês conseguiram?

T: Ficou, ficou no local, é porque no momento em que nós chegamos, eles estavam... além de estar essas, em torno de umas dez pessoas, estavam fazendo churrasco, comemorando não sei o que, no momento, o Demerson estava sentado e não teve como ele conseguir correr para a mata; a casa fica no fundo de uma reserva, aí não deu tempo, porque ele tentou ainda levantar, mas no momento que ele levantou nós já estávamos praticamente em cima dele, aí não teve possibilidade nenhuma dele evadir do local.

MP: Essas drogas estavam onde lá na casa e como estava condicionada?

T: Na verdade, eles estavam no quintal, tem uma... um puxadinho assim, um puxado onde estava perto da churrasqueira, em cima de uma mesinha a droga estava toda lá, estava em cima de uma mochila e a outra parte toda espalhada; na verdade, o que estava acontecendo, as pessoas estavam chegando, comprava e já ia embora, comia carne ainda, já tinha um tira-gosto.

MP: Essa carne era brinde?

T: Era brinde, tira-gosto.

MP: Certo, dinheiro foi encontrado também, outros apetrechos relacionados a traficância?

T: Sim, foi encontrado acho que maconha também, se eu não me engano, não me recordo agora, tinha uma quantidade em espécie, em dinheiro, se não foi nessa, mas tinha uma balança também, tinha bastante coisas, é que nós estávamos no momento mesmo, nós estávamos, o interesse nosso era o que, era recuperar os objetos da empresa, nós sabíamos que realmente tinha aquela tecla, ficamos até espantado com uma quantidade de droga e a forma que estava, né?, realmente, quando você chega, ou eles escondem, está em algum local mais difícil, estava muito fácil, né?

MP: Muito exposto?

T: Estava exposto totalmente.

MP: E tinha objetos lá ilícitos relacionados a furto, bens roubados furtados?

T: Sim, nisso foram apreendidos relógios da empresa que foi furtado, uma maquita, bastante coisa, eu não me recordo agora para citar item por item, mas foram bastante coisas, bastante coisa mesmo
.

MP: O que confirmou o relato do menor, é isso, no sentido de ir lá e trocar?

T: Sim.

MP: Tá, o Thiago o senhor já disse que já havia abordado ele em outras ocasiões, e o Demerson já tinha notícias dele em relação a tráfico?

T: Já, o Demerson ele, inclusive, na época em que nós estávamos sob investigação com ele, ele morava no Jacarandá, foi até espantoso no momento em que nós avistamos ele lá na residência no Santa Rita, fica totalmente... lados opostos, o Jardim Jacarandá e o Santa Rita, uma distância bem grande mesmo [...].

MP: Certo, em relação a ação conjunta deles, em associação é o que que o senhor pode nos dizer [...], eles atuavam em conjunto ou nesse dia foi um fato só que eles estavam ali no mesmo local?

T: Não, atuavam, os dois eram sócios, né?, no tráfico eles iam repassando para outros, isso a gente já tinha visto, já estávamos fazendo operação para tentar prender os dois, só que nesse dia houve a infelicidade por parte deles de conseguirmos pegar os dois no mesmo local.

MP: Entendi, algum deles trabalhava, tinha atividade lícita?

T: Não, nenhum.

[...]

Defesa: O senhor sabe me dizer quem era o responsável por aquela casa?

T: Era um senhor, um senhor, que realmente nós depois puxando a ficha toda dele e da residência, constatamos que realmente ele era o dono, é um senhor que ele trabalhava e ele dava, deixava essa casa para eles ‘usar’ justamente para fazer o tráfico e em troca disso eles davam um entorpecente para esse senhor, era uma casa do tráfico mesmo
.

Defesa: Certo, e aquele senhor, ele estava no momento da apreensão?

T: No momento estava, tinha acabado de chegar, estava também na casa.

Defesa: Qual era o nome dele, senhor se lembra?

T: Olha, não me recordo agora o nome dele.

Defesa: Certo, ele também foi levado para a delegacia, o senhor se lembra?

T: Não, porque nesse dia, o próprio Thiago, ele assumiu toda a droga, né?, falou que era dele, ele tinha chegado naquele momento, então como no momento em que nós chegamos tinha em torno de umas dez pessoas, o nosso principal alvo eram os objetos, foi até uma surpresa ter encontrado os dois ali naquela residência, aí depois, através de investigação, constatamos que eles realmente já estavam há um tempo fazendo esse tráfico ali.

Defesa: Correto, quando o senhor chegou lá no local, o Thiago, estava dentro da casa ou estava fora da casa?

T: Não, estavam todos no churrasco, estavam todos fazendo... estava tendo um churrasquinho lá no momento em que chegamos, eles estavam tudo comendo carne e tomando cerveja no momento que nós chegamos.

Defesa: E o Thiago estava fazendo uso de entorpecentes, o senhor sabe me dizer?

T: No momento não.

Defesa: Certo, ele estava normal, pelo que o senhor conversou, estava normal, não estava sob efeito de droga?

T: Olha, normal, normal, não, ele estava no mínimo sob efeito de álcool.

Defesa: Várias pessoas correram no momento que vocês chegaram, foi isso?

T: Isso.

Defesa: Aí só ficou esse senhor, que não lembra o nome, o Thiago e o Demerson?

T: O Demerson, isso, os três, os outros, pelo que deu para perceber eram menores, e no fundo da residência é uma reserva, como estava apenas em 3 policiais, resolvemos abortar a missão e fazer apreensão só, no caso, nesse dia dos dois, se não me engano.

Defesa: Certo, o senhor participou dessa investigação policial, eu gostaria de saber o seguinte, o senhor afirmou agora há pouco para a promotora que o Thiago e o Demerson são sócios nessa venda de entorpecente, o senhor disse isso baseado em investigações anteriores, em outro fato que o senhor também participou, é com base em que que o senhor concluiu isso aí?

T: Há uma semana atrás nós já tínhamos prendido o Thiago, tinha prendido por receptação e tráfico também, e aí através dessa apreensão, ele foi liberado na época, porque a quantidade que foi pega foi pouco, mas aí as investigações continuaram, continuaram e não deu uma semana ele foi apreendido novamente, tanto com os objetos oriundos do furto, como também com a droga.

Defesa: Certo, mas aquela apreensão anterior, o Demerson, também estava presente?

T: Na anterior não. [...]
(Id. 184756196 - pág. 1-2, 184755300 - pág. 1-2 e 184755313 - pág. 1 - relatório de mídias).

O relato do IPC Diogo Poquiviqui de Oliveira auxiliou na compreensão do caso:

MP:

Pode nos contar o que aconteceu na ocorrência?

T:
[...] a gente tinha informação, denúncia de que no local continha objetos roubados, de furto, fomos lá, pegou uma equipe e ficamos de olhando na residência pelo lado de fora, a movimentação bem grande, gente saindo e entrando, até que a gente entrou, o pessoal.... na hora que chegou a viatura, inclusive saiu muita gente correndo no fundo, pulando muro, tinha bastante gente lá dentro e ficaram os dois dentro da residência; em buscas na residência encontramos alguns objetos de aumento de valor que não condiziam com o local e algumas drogas dentro de uma pochete na mesa
; perguntado para ele, o Thiago falou que residia no local e que a casa era dele, né?, que os pertences que estavam lá era dele mesmo [...]

MP: Ele assumiu, o Thiago assumiu, o Thiago assumiu a droga e os outros objetos que estavam lá?

T: Assumiu, isso, ele assumiu, porque ele disse que a casa era dele, ele falou que os objetos que continham na casa era dele mesmo
.

MP:[...] tinha algum menor na casa?

T: Ah doutora, eu não me recordo se tinha porque assim, muita gente fugiu na hora, bastante gente pulou muro, saiu pelo fundo, viu que era polícia... aparentemente tinha alguns menores, mas pelo que eu me recordo, eles fugiram na hora do local.

MP: Sim, mas dos que ficaram, o senhor lembra quantos ficaram, quantos conseguiram abordar no local?

T: Doutora, eram dois, acho que tinham mais um senhor que ficou no local também, mas aí já era maior, né?, maior de idade.

MP: O senhor lembra desse senhor, o que ele era, o que fazia ali, se ele morava no local?

T: Ele dizia que morava junto com o rapaz que estava lá, que é o Thiago, no caso.

MP: Mas esse senhor era velho, era novão, como que era?

T: Não, já era de idade já.

MP: E ele estava envolvido no tráfico?

T: Não, aparentemente não estava não, ele desconhecia.

MP: Mas a partir do que o senhor pode afirmar isso?

T: Pela surpresa dele quando viu a droga, ele não demonstrou nenhum tipo de traficância no local, pela surpresa realmente na hora que ele percebeu que se tratava de um ponto de droga no local.

MP: O senhor já conhecia o Thiago e o Demerson que são os réus aqui?

T: Já tinha conhecimento já, inclusive o local lá, a casa já um local conhecido como ponto de drogas, boca, tráfico de drogas
.

MP: O senhor já falou que conhecia os outros dois, mas é de ocorrência relacionada ao tráfico?

T: Sim, o Thiago sim.

MP: E o Demerson?

T: O Demerson realmente não me recordo, sei que ele estava no local junto com o Thiago.

MP: Essa investigação a priori já se relacionava a tráfico ou é relacionada a outro boletim de ocorrência, de furto, de patrimônio?

T: Não, essa ocorrência era relacionada ao furto, ao crime de furto, a princípio de receptação, provavelmente tinha objetos roubados dentro da residência.

MP: Mas vocês abordaram alguém que furtou e disse que havia trocado ali o bem, o objeto, por valor?

T: Foi por meio de denúncia na delegacia, de 197.

MP: O senhor já disse que lá no local foram encontrados objetos que não condiziam com o local, até com a situação deles ali financeira, o senhor lembra que objetos são esses, sabe dizer se depois ficou constatado que eram objetos furtados?

T: Acho que tinha uns relógios, alguns relógios de valor no local
; assim, depois que a gente registrou a ocorrência passa para o delegado e o delegado já passa para o escrivão, então assim, a partir do momento em que a gente lavra a ocorrência aí o delegado que toma a frente [...].

[...]

MP: [...] sabe dizer se o Thiago e o Demerson atuavam em associação, se eles eram sócios, traficavam juntos?

T: Sim, pelo que a gente percebeu no local, na abordagem que foi feita, era bem claro que sim, que os dois estavam envolvidos juntamente no tráfico lá no local
.

MP: Mas informações pretéritas ou posteriores em relação a isso, vocês tiveram?

T: Nesse caso específico, foi por meio, ficou na frente da residência um tempo observando a movimentação, né?, era bem, não era pouca, era bem movimentado o local
.

MP: Tinha dinheiro também no local?

T: Tinha, foi apreendido dinheiro, vinculado no boletim de ocorrência.

MP: E essas outras pessoas que estavam ali eram
também associados deles ou eram usuários que foram ali para comprar, quem eram essas outras pessoas que estavam no local?

T: É como eu disse, a maioria fugiu, ficou o senhor só, que provavelmente não conseguia levantar rápido, mas os que fugiram aparentemente era usuário, usuários de droga, né?

[...]

Defesa: [...] gostaria de saber se o acusado Demerson foi apreendido, foi preso esse dia, o senhor se recorda?

T: Foi aprendido, foi apreendido
.

[...]

Defesa: Em relação ao senhor, vocês não o conduziram até a delegacia?

T: Não conduzimos porque igual disse anteriormente, ele não demonstrou conhecimento do fato, não tinha nenhuma relação com a traficância no local, ele disse que morava lá juntamente com o acusado, né?

Defesa: Certo, e posteriormente, o senhor sabe dizer se ele foi chamado para prestar testemunho?

T: Eu não sei te dizer não, doutor, é como eu disse, a gente lavra a ocorrência e passa para o delegado, que vai, passa para o escrivão e ele faz o procedimento do inquérito, né?

Defesa: O que fez com que o senhor concluísse que aquela droga não seria desse senhor?

T: O Thiago; no caso, ele assumiu, dizia que a casa era dele, que os objetos eram todos dele, né?, inclusive ele no momento da abordagem, ele se negou a cooperar com a gente, resistiu à prisão.

Defesa: Certo, no momento que o senhor chegou, juntamente com os demais colegas, houve uma discussão entre eles, o senhor, o Thiago, o Demerson para ver quem assumia, um jogava para o outro, teve esse tipo de situação?

T: Não, a única discussão que teve foi a recusa dele em ser conduzido para a delegacia, no caso do Thiago.

Defesa: Certo, e o senhor liberou também o Demerson?

T: Não, não foi liberado não.

Defesa: Então, aí que eu não estou entendendo, eu gostaria que o senhor explicasse, por que o senhor foi liberado e o Demerson não foi liberado, já que o Thiago assumiu isso sozinho?

T: Não, no caso Thiago disse que morava, a casa era dele, o Demerson, juntamente com o Thiago traficava, pelo que a gente fez da denúncia, de levantar a informação, igual eu disse anteriormente, a gente ficou lá na frente da residência durante um bom tempo, a gente conseguiu percebeu a movimentação tanto do Demerson como do Tiago na hora de vender a droga, né?
, e o senhor foi até uma surpresa, porque estava sentado, deitado lá, era uma rede, se não me engano, então, assim, a gente conseguiu levantar essas informações na nossa própria investigação, na hora lá.

Defesa: Certo, vocês estavam de campana lá há quanto tempo?

T: Ah doutor, ficou um tempo, mais de meia hora, quarenta minutos, nessa faixa ali observando.

Defesa: Aí o senhor viu ele saindo, tanto Thiago quanto o Demerson saindo e vendendo a droga para o usuário?

T: É, a gente viu bastante coisa, muita gente entrando e saindo, os dois indo da residência para a frente do portão, voltando
.

Defesa: Mas efetivamente a venda, o senhor chegou a ver algum deles?

T: Na verdade, a gente viu, viu os dois, o Thiago e o Demerson.

Defesa: Para fora, vendendo?

T: É, no portão, saindo, voltando, pegando, pegando volume, entregando, saindo gente, pegando de moto, o movimento era bem grande lá.

Defesa: Certo, e esses usuários aí, o senhor, ninguém de vocês ali chegou a abordar, não deu para fazer isso?

T: É, não deu, porque senão a gente... se qualquer pessoa nossa da equipe policial descesse eles iam perceber, na hora que a gente desceu, na verdade, todo mundo correu, correu, pulou muro, correu lá pelo fundo.

Defesa: Entendi, a casa segundo o colega seu que foi ouvido agora, falou que essa casa era do senhor, daquele senhor, o senhor está falando que é do Tiago, eu gostaria de saber assim, não tinha nada, uma conta de luz chegou a ver para saber quem era o responsável por essa casa?

T: Não, não tinha, mas o senhor disse que morava lá juntamente com Thiago, né?

Defesa: Ah, juntamente com o Thiago?

T Isso.
[...]
(Id. 184756196 - pág. 1-2, 184755300 - pág. 1-2 e 184755313 - pág. 1 - relatório de mídias).

Jonas da Cruz Evangelista delineou a ocorrência de maneira semelhante. Além disso, acrescentou que: 1) os entorpecentes foram encontrados sobre a mesa na área da casa e estavam dentro de uma pochete, bem embalados, prontos para a venda, ‘parecia até um docinho’; 2) no desenrolar da ocorrência, Thiago assumiu a droga, sendo que ele e Demerson foram presos na abordagem; 3) o senhorzinho que se apresentou como proprietário da residência dizia o tempo todo que deixou Thiago ‘parar lá’ e que era para ele assumir a responsabilidade no acontecido; 4) em um dos quartos encontrou roupas e objetos pessoais de Thiago (Id. 184756196 - pág. 1-2, 184755300 - pág. 1-2 e 184755313 - pág. 1 - relatório de mídias).

Em juízo, Demerson negou seu envolvimento nos crimes, dizendo que foi ao local ‘só para pegar uma droga com Ariel - que é o menor de idade - para o próprio uso, mas acabou ficando por causa do churrasco. Disse ainda que Thiago que lhe indicou o ‘menor’ e que não sabe se ele morava na casa (Id. 184756196 - pág. 1-2, 184755300 - pág. 1-2 e 184755313 - pág. 1 - relatório de mídias).

Thiago também sustentou que não tem envolvimento nos fatos dizendo que: 1) é apenas usuário’; 2) ‘mora com o pai e a mãe; 3) o menor, conhecido como ‘Frozen’, era dono da ‘boca’ onde foi preso e das drogas apreendidas; 4) anteriormente foi preso na mesma residência por receptação; 5) só mandou mensagem para Demerson falando que estava ‘cansado de comprar droga para seu uso de pouquinho e queria comprar uma porção maior’; 6) está sendo confundido com o menor, ‘porque são parecidos’ (Id. 184756196 - pág. 1-2, 184755300 - pág. 1-2 e 184755313 - pág. 1 - relatório de mídias).

Não prospera a alegação de nulidade das provas, fundamentada na ausência de justa causa para a busca domiciliar.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Civil investigava crimes de furto ocorrido na cidade e, depois de identificar o responsável, recebeu informação quanto ao local em que a res furtiva foi deixada.

Como se tratava de uma boca de fumo conhecida da polícia, os investigadores a monitoraram por algum tempo.

Depois disso, ingressaram no imóvel e encontraram alguns produtos provenientes dos crimes patrimoniais, além de 3
(três) porções de cocaína, pesando 96g (noventa e seis gramas), e 128 (cento e vinte e oito) porções de maconha, totalizando 449,4g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e quatro decigramas).

Na abordagem, Thiago assumiu a propriedade das drogas.

A respeito do acontecido, Claudevan
Alves dos Santos explicou para a Promotora de Justiça: “
na época, houve dois crimes de furto em duas lojas de materiais de construção, com isso dirigimos até o local e conseguimos através do circuito de câmara do local localizar e identificar o suspeito do furto, com isso conseguimos apreender o suspeito, que era um menor na época, e depois da apreensão do menor, ele nos relatou onde ele poderia ter trocado esses objetos oriundo de furto”.

De acordo com o investigador
, “com isso tomamos diligência até o local, que fica é no bairro Santa Rita, em uma boca de fumo já muito conhecida aqui pelos policiais, e ao chegar no local tinha em torno de oito a nove pessoas e eles, ao avistarem a viatura, uns quatro ou cinco ‘correu’”.

Asseverou que
“o Thiago, que era juntamente com o Demerson o dono da droga, ficaram, com isso foi feito a apreensão dos dois juntamente com os objetos”.

O investigador fez questão de frisar que
, “à época, o Thiago, ele como era sócio do Demerson, automaticamente ele era, vamos dizer assim, a parte mais fraca da situação, ele assumiu a droga naquele dia, 128 (cento e vinte e oito) papelotes [...] de maconha, mais pasta-base, e fora os objetos que foram apreendidos”.

As declarações dele ecoam nos demais depoimentos colhidos na fase judicial.

Além disso, Diogo Poquiviqui de Oliveira acrescentou que, após receber a localização dos itens subtraídos,
“a gente ficou lá na frente da residência durante um bom tempo, a gente conseguiu, percebeu a movimentação tanto do Demerson como do Tiago na hora de vender a droga”.

Destarte, a
existência de denúncia específica a respeito do endereço onde havia produtos de crime, somada ao monitoramento que expôs a intensa movimentação característica de tráfico do local, forneceu motivação idônea para a busca domiciliar.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO POR CRIME DIVERSO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. LOCALIZAÇÃO DOS BENS RECEPTADOS. FUNDADAS RAZÕES PARA A INVASÃO. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O ingresso policial no domicílio da recorrente não ocorreu de forma aleatória, sem fundadas suspeitas, mas em razão de investigação prévia acerca de crime de receptação dolosa de motocicletas que se encontravam no interior do imóvel, razão apta a legitimar a entrada dos agentes no domicílio.

1.1. In casu, após patrulhamento e identificação dos condutores da moto roubada, suspeitos de outros crimes - latrocínio tentado e roubo -, além da localização da chave de outra moto, descobriram que a mesma estava escondida em uma residência localizada no Jardim Taquari, Palmas/TO. No local, avistaram a motocicleta, além de outras. Assim, considerada a fundada suspeita e flagrância do crime de receptação dolosa, os policiais adentraram o imóvel pelo portão, que se encontrava encostado. Dentro do imóvel foram localizadas as porções de maconha, cocaína e crack, além de mais duas motocicletas produto de crime, uma balança de precisão, R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais) em espécie, aparelhos celulares, relógios de pulso, quatro cordões, um revólver taurus calibre ".38" e munições.

2. O entendimento perfilhado pelo acórdão originário está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280/STF, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.769/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. SUSPEITAS CONCRETAS. POSSIBILIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDUTA DELITUOSA. GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado na sentença condenatória está em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema 280/STF, segundo o qual o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade.

2. Constata-se nos autos que o ingresso policial na residência do paciente não ocorreu de forma aleatória, sem fundadas suspeitas de que potencialmente estavam sendo cometidos os delitos de receptação e tráfico de entorpecentes no interior do imóvel. Desse modo, estão configuradas as fundadas razões que legitimam a entrada dos policiais no domicílio do paciente. Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar. [...]
(AgRg no HC n. 744.556/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

No contexto exposto, não resta dúvida quanto a legalidade da diligência policial, sendo, portanto, incabível a absolvição do apelante, consubstanciada na ausência de materialidade.

A autoria do tráfico de drogas e da associação para o tráfico também exsurgem nas provas amealhadas.

Além da apreensão de entorpecentes variados, parte deles em embalagens individuais e prontas para a comercialização, a prova testemunhal confirma a destinação mercantil dos produtos.

Os investigadores esclarecerem que o local se tratava de conhecida boca de fumo, que inclusive era objeto de outras investigações, e que Thiago e Demerson estavam associados para traficar.

Diogo Poquiviqui de Oliveira
foi contundente ao dizer que, no período de vigilância, “
a gente viu, viu os dois, o Thiago e o Demerson [comercializando, eles iam] no portão, saindo, voltando, pegando, pegando volume, entregando, saindo gente, pegando de moto, o movimento era bem grande lá”.

Não se pode olvidar que o relato dos policiais que participaram do flagrante constitui prova idônea para a condenação criminal, especialmente quando se alinha a outras provas.

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Embora os réus aleguem que são apenas de usuários e que o tráfico de drogas naquele endereço era realizado por um menor de idade, conhecido como ‘Frozen’, o argumento destoa completamente do conjunto de provas.

Além de as testemunhas garantirem que a comercialização era promovida em associação pelos réus, a perícia no celular de Demerson - que foi apreendido no flagrante - expõe o vínculo estável e duradouro entre eles.

Consoante apontou o Ministério Público, a partir do material obtido no telefone “
foi possível verificar que os réus trocavam mensagens desde o dia 26 de fevereiro de 2019, através do aplicativo Facebook
” (sic) (Id.
184755303 - pág. 9).

Além disso, ressaltou que “
no aplicativo WhatsApp, Thiago identifica-se como “556696444640@s.whatsapp.net Tj”, sendo que ambos mantinham diálogo desde o dia 16 de abril de 2019. Nas referidas conversas, Thiago

fala sobre um “corre” para Demerson, bem como este comenta sobre a cobrança de uma conta de “Bistecão”
(sic) (Id.
184755334 - pág. 18).

As demais mensagens encontradas no aparelho confirmam a comercialização de produtos ilícitos e que comumente se referiam à residência onde foram presos como ‘lojinha’.

Por exemplo, n
o dia 16-4-2019, ou seja, 4 (quatro) dias antes da prisão,
“Maira Japa” (
556696115679@s.whatsapp.net
) entra em contato com Demerson e solicita a ele que peça a Thiago que “
arrume um celular para ela
”. Ele responde por áudio (PTT-20190416-WA0103.opus):
“Beleza Japa, eu vou acelerar ele aqui para ele ir ai arrumar o celular pra você tá bom?”.

No mesmo dia ocorre a seguinte troca de mensagens entre eles:

From: From: 556696115679@s.whatsapp.net Maira Japa

Timestamp: 16/04/2019 21:18:07(UTC+0) Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp\attachments35\ thumb_PTT-20190416-WA0138.jpg Body:Audio
"
Hem, mas quem vai ficar nativa pra vocês no corre? Tem um piazinho que desceu lá de Sorriso, não tinha como vocês da uma força pra ele solta um óleo rapidão, que ele trouxe?
"

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 16/04/2019 21:18:36(UTC+0) Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp\attachments35\ thumb_PTT-20190416-WA0139.jpg Body:Audio
"Eita Porra Japa, sei lá cara, eu acho que fica embassado né, nois pega um povo diferente para cola aqui na nossa
lojinha
pra solta corre, entendeu? E aqui já tem dois que solta aqui, dai fica inframado demais, entendeu? [...]"
(Id.
184755303 - pág. 14-15).

Também foram encontradas mensagens em que Demerson comenta a respeito da contratação de um advogado para Thiago, por conta de uma acusação de tráfico:

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 16/04/2019 17:45:58(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:A policia esta aqui domingo

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 16/04/2019 17:46:35(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Trancou a frente

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 16/04/2019 17:46:48(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Ate o lago

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 16/04/2019 17:46:59(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Kkk

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 16/04/2019 17:47:02(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Eloko

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 16/04/2019 17:47:03(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Nao sei o q aconteceu

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 16/04/2019 17:47:09(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Vc sabe

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 16/04/2019 17:47:25(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Tb Não

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 16/04/2019 17:47:36(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Ate a forca tática

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 16/04/2019 17:47:50(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 16/04/2019 17:50:31(UTC+0) Source App: WhatsAppBody:
Eses diia tava corendo trash de devogado Para tira tiago

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7(owner) Timestamp: 16/04/2019 17:50:33(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Kkkk

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 16/04/2019 17:50:47(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
Pego ele cagando

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 16/04/2019 17:50:49(UTC+0) Source App: WhatsApp Body: Kkkkkkk

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 16/04/2019 17:50:53(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 16/04/2019 17:51:03(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
3 mil de devogado

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 16/04/2019 17:51:21(UTC+0) Source App: WhatsApp Body: Quem mandou ele ir carga

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 16/04/2019 17:51:38(UTC+0) Source App: WhatsApp Body: Mirsericodia

[...]

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 17/04/2019 01:55:29(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
Foi nesse dia que pegou tiago

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 17/04/2019 01:59:36(UTC+0) Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp\attachments37\ thumb_PTT-20190416-WA0210.jpg Body:
"Sim mãe, o Tiaguinho foi apreendidos esses dias ai e nois teve que correr atras de um segurança. Nos perdeu todos os celulares que nois tinha aqui foi perdido. Quem tinha celular aqui onde nois ta aqui, perdeu. Ai nois ta tudo com chip novo, todo mundo desativado do chip antigo".

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 17/04/2019 02:01:05(UTC+0) Source App: WhatsApp Body: Cade o celular

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 17/04/2019 02:01:20(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:A policia ficou

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 17/04/2019 02:02:31(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Foi pego tres.

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 17/04/2019 02:03:04(UTC+0) Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp\attachments37\ thumb_PTT-20190416-WA0211.jpg Body:
"Então mãe, eu não fiquei sabendo muito por dentro da situação que aconteceu que o Tiago foi preso, porque eu não tava junto com eles, eu tava na minha namoradinha nova. Só que eu fiqeui sabendo eu corri atras do advogado, eu sabia onde tava o dinheiro dele tudo, entendeu. Dai eu peguei e corri atras do advogado, peguei o dinheiro dele e coloquei ele pra fora, saquei ele pra fora, gastei três e seicentos de advogado so pra sacar ele. Ai nos sacamo ele e damos mais dois mil pra sacar o segurança que cuida da casa lá né , aí é desse jeito. Nos perdemos mais ou menos uns cinco mil".

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 17/04/2019 02:05:01(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:

-----------------------------

From: From: 556696951911@s.whatsapp.net Reg

Timestamp: 17/04/2019 02:05:35(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Agora a polícia vai te encima direto
(Id.
184755303 - pág. 15-18)

Em 17-4-2029, Demerson convida “Alana” (556699540829@s.whatsapp.net), para ir até sua casa, se referindo ao local onde ela ‘
acabou de buscar o feijão’
. Em seguida, Alana pergunta a respeito das pessoas que estão lá, sendo que, dentre outros, ele indica Thiago.

No dia 18-4-2019 Demerson conversou com
“Maira Japa” sobre a troca de um cheque, provavelmente por conta de acertos relacionados à venda de drogas. No dia seguinte (19-4-2019), diz a ela ‘
que pode conversar com o Thiago,
pois ele está com o dinheiro para lhe arrumar’:

From: From: 556696115679@s.whatsapp.net Maira Japa

Timestamp: 18/04/2019 22:40:44(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
Em pergunta aí se vcs segura um cheque de 500 reais da vizinha ai, me passa 300 hoje pra mim soltar dquela caixa de oleo la pro tanajura q ele ta me atazanando

-----------------------------

From: From: 556696115679@s.whatsapp.net Maira Japa

Timestamp: 18/04/2019 22:40:50(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
Dai amanha troco o cheque

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 18/04/2019 22:44:54(UTC+0) Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp\attachments35\ thumb_PTT-20190418-WA0121.jpg Body: Audio:
"Amanhã quando você trocar o cheque você vai me passar quanto se eu te arrumar esse
dinheiro hoje? Porque eu acho que eu não tenho esse dinheiro, eu já passei tudo pra menina, pra deposita pro Sapato".

-----------------------------

From: From: 556696115679@s.whatsapp.net Maira Japa

Timestamp: 18/04/2019 22:50:35(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
Te lanço 50 reais em cima kkkkk vem acelerar nao kkkkk

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 18/04/2019 22:54:20(UTC+0) Source App: WhatsApp Attachments: #1: chats\WhatsApp\attachments35\thumb_PTT- 20190418-WA0122.jpg Body: Audio:
"Então fecho Japa, se for assim você pode vim aqui resgatar esse rex aqui, beleza?"

[...]

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 19/04/2019 19:49:12(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
Jap

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 19/04/2019 19:49:25(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
Não tô em casa

-----------------------------

From: From: 556696115679@s.whatsapp.net Maira Japa

Timestamp: 19/04/2019 19:53:57(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
Que hrs se vai ta la ?

-----------------------------

From: From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 19/04/2019 20:00:39(UTC+0) Source App: WhatsApp Attachments:#1: chats\WhatsApp\attachments35\ thumb_PTT-20190419-WA0034.jpg Body: Audio:
"O Maiara, você pode ir conversar lá com o Tiaguinho, acho que o Thiaguinho ta com o dinheiro pra arrumar pra você lá pô, os trezentão, entendeu? Eu não to na lojinha ainda, mas quando eu tiver na
lojinha
mando uma mensagem pra você, to aqui perto da sua casa".
(Id. 184755303 - pág. 12-13).

Em 19-4-1019, Demerson trocou mensagens com o usuário do terminal
556699372947@s.whatsapp.net BTK, tratando abertamente da venda de substâncias ilícitas, inclusive explicou ao interlocutor que
somente poderia liberar o produto para ele

após o aval de Thiago
, evidenciando a posição de destaque do comparsa na associação mantida entre eles,
verbis:

From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 19/04/2019 14:56:41(UTC+0) Source App: WhatsApp Body: Áudio: “
Mas escuta aqui, quanto de feijão você quer que eu passe pra lá? Você quer mandar um quilo, dois quilos
?” (PTT-20190419- WA0024.opus)

-----------------------------

From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 19/04/2019 15:02:19(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
Mas é 1 pesa

-----------------------------

From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 19/04/2019 15:02:21(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:
A vista

-----------------------------

From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 19/04/2019 15:02:23(UTC+0) Source App: WhatsApp Body: Como e

-----------------------------

From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 19/04/2019 15:02:28(UTC+0) Source App: WhatsApp Body: Não tô tendendo

-----------------------------

From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 19/04/2019 15:03:02(UTC+0) Source App: WhatsApp Body: Áudio: “
Então, o Bisteca, deixa eu te passa a visão aqui irmão, eu to com umas peças aqui, entendeu? Só que eu tenho que esperar a resposta do Thiago, pra mim solta pelo menos uma peça pra você, mas tem
” (PTT-20190419-WA0025.opus)

-----------------------------

From: 556696771610@s.whatsapp.net B7 (owner) Timestamp: 19/04/2019 15:03:26(UTC+0) Body: Áudio “
Vou ver aqui o máximo que eu consigo fazer pra você, adianta esse lado pra você. Qualquer coisa você pega e manda um áudio lá pro Thiago, conversa com ele lá pow, ele solta essa uma peça pra você
” (PTT-20190419-WA0131.opus)

-----------------------------

From: From: 556699372947@s.whatsapp.net BTK., Timestamp: 19/04/2019 15:04:01(UTC+0) Source App: WhatsApp Body: Tem pressa não

-----------------------------

From: From: 556699372947@s.whatsapp.net BTK., Timestamp: 19/04/2019 15:04:22(UTC+0) Source App: WhatsApp Body:Quando ele chegar vc fala com ele.
(Id
.
184755316 - Pág. 9-10).

No celular de Demerson também foram encontradas várias imagens de entorpecente (Id.
184755316 - pág. 10-11).

Se não bastasse, a alegação de Thiago de que residia com os pais – e não na residência onde as drogas foram encontradas – também não restou provada.

Os genitores de Thiago sequer foram arrolados pela defesa para confirmar a versão sustentada por ele.

Assim sendo, diante de provas contundentes quanto a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico imputado aos réus, a absolvição é descabida.

Nesse sentido:

[...] Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra que os apelantes estavam associados, de forma estável e perene, para a prática da traficância, bem como incorreram nesta prática criminosa, posto que guardavam em sua residência substâncias entorpecentes destinadas a mercancia. A materialidade e a autoria de ambos os delitos ficaram demonstradas por meio da confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada judicialmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram diligências investigativas prévias e campanas, aliadas às circunstâncias em que se deu o flagrante delito. [...]
(TJ/MT, N.U 1027308-36.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

[...] “Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas. Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06” (TJ/MT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045). [...]
(TJ/MT, N.U 1003308-74.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

Por fim,
“se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024